Tribunal: TJDFT
Processo: 0005839-54.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005839-54.2011.8.07.0000 RECORRENTE:DISTRITO FEDERAL RECORRIDO:LUCAS THALES LISBOA DE SÁ REPRESENTANTE LEGAL: MARIZETE LISBOA DO NASCIMENTO DESPACHO Retifique-se a autuação para incluir como recorrente DISTRITO FEDERAL e como parte recorrida LUCAS THALES LISBOA DE SÁ. Em seguida, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o despacho de ID 67603618. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007